Tribunal: STF
Processo: ARE 1466426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO (GIA). INTEGRAR PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. POSSIBILIDADE. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL.



    É incontroverso que o 13º salário e as férias possuem natureza salarial, reclamando pagamento nos mesmos moldes que o salário efetuado mensalmente. 



    APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII e XVII; 37, inciso XIV; 39, §3º; e 40,§8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se observa, o cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias tem por base a remuneração, que, conforme estabelece a Lei Estadual 13/94, é composta pelo vencimento, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes (art. 41).



    Logo, faz-se necessário apurar a composição da remuneração de quem exerce o cargo de Técnico da Fazenda Estadual, para verificar se teria ou não a parte autora direito à inclusão da Gratificação de Incremento de Arrecadação na base de cálculo do décimo terceiro e do adicional de férias. (...)



    A Lei Estadual 5.543/2006, que fixa a remuneração dos cargos do pessoal do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização - TAF, Administração Financeira e Contábil - AFC, estabelece, em seu artigo 3º o seguinte:



    Art. 3º A remuneração do cargo de Técnico da Fazenda Estadual - TFE é composta por: (…) II - gratificação de incremento da arrecadação, limitada mensalmente a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). 



    Logo, é possível verificar que a gratificação de incremento de arrecadação compõe a remuneração dos Técnicos da Fazenda Estadual, devendo ela, por consequência, ser incluída no cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente